Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012734-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DA MATA - CPF: 062.406.191-40 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. D. S. - CPF: 065.485.831-40 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi autuado pela suposta prática de tráfico de drogas, condução de veículo sob influência de substância psicoativa, ausência de habilitação e corrupção de menores, após evasão de bloqueio policial e apreensão de ínfima quantidade de entorpecente (dois gramas e nove decigramas de cocaína) na posse de uma adolescente que o acompanhava.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de droga apreendida e a dinâmica fática evidenciam periculosidade social suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se a imposição de medidas cautelares restritivas diversas revela-se adequada e proporcional face à primariedade do agente.

III. Razões de decidir

3. A privação cautelar da liberdade traduz providência de caráter excepcionalíssimo, exigindo fundamentação lastreada em bases empíricas sólidas que demonstrem o risco efetivo à ordem pública, não se legitimando por ilações genéricas ou pela repulsa inerente aos tipos penais imputados.
4. A apreensão de quantidade irrisória de entorpecente desautoriza a presunção de dedicação estruturada à mercancia ilícita, esvaziando a narrativa de habitualidade criminosa que, via de regra, impulsiona a segregação provisória.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, consubstanciadas na primariedade e na ausência de registros criminais pretéritos, aliadas ao contexto material da apreensão, impõem a incidência do princípio da proporcionalidade, revelando que a resposta estatal punitiva antecipada configura excesso.

6. A vinculação do agente ao deslinde da persecução penal e a salvaguarda do meio social encontram plena eficácia na aplicação de medidas restritivas alternativas ao cárcere, garantindo a higidez processual sem ofensa à presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento:
"A apreensão de quantidade ínfima de entorpecente, associada à primariedade e à ausência de antecedentes criminais, afasta a presunção de periculosidade social e torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, impondo-se a sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se revelarem suficientes para a tutela da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 9.503/1997, arts. 306 e 309; Lei no 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada:TJMT, HC no 1005570-59.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.03.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ RODRIGUES DA MATA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000805-10.2026.8.11.0044, oriundo da Comarca de Paranatinga/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A impetrante relata, em síntese, que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata dos delitos imputados.

Argumenta que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima (2,9 gramas de cocaína), o que descaracteriza a presunção de periculosidade acentuada. Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual a prisão preventiva se mostra desproporcional.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi deferido parcialmente, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Id. 356056363).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 357837354).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, sob o fundamento jurídico de que a ínfima quantidade de drogas apreendida, aliada à primariedade e aos predicados pessoais favoráveis do paciente, orienta a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva (Id. 358384888).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a impetração almeja a restituição da liberdade do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, destacando a ínfima quantidade de droga apreendida, a primariedade e a adequação das medidas cautelares diversas.

Extrai-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito, em 22 de março de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, nos arts. 306 e 309 da Lei n.o 9.503/97 e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

Narra o auto de prisão em flagrante que a guarnição policial visualizou o veículo conduzido pelo paciente trafegando em alta velocidade pela Rodovia MT-130 e, ao emanar ordem de parada, este empreendeu fuga. Após a interceptação, constatou-se que ele não possuía habilitação, apresentava sinais de alteração psicomotora e transportava dois adolescentes. Durante a revista, localizou-se no bolso de uma das adolescentes nove porções de substância análoga à cocaína, totalizando 2,9 gramas. A adolescente declarou que o paciente lhe entregou a droga para ocultação, sob o argumento de que ela não seria revistada. O juízo impetrado converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a demonstração inequívoca de seus pressupostos e fundamentos (art. 312 do CPP), não podendo ser decretada como antecipação de pena ou com base em ilações abstratas sobre a gravidade do crime.

No caso em análise, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de constatação preliminar e pelos depoimentos colhidos no inquérito policial. Contudo, no que tange ao
periculum libertatis
, verifica-se que a segregação cautelar se revela desproporcional.

Embora a conduta imputada ao paciente apresente reprovabilidade — mormente pela fuga em alta velocidade, condução de veículo sob aparente influência de substância psicoativa e o envolvimento de adolescentes —, a análise detida do contexto fático demonstra que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima (2,9 gramas de cocaína).

Esta reduzida quantidade enfraquece a presunção de dedicação a atividades criminosas estruturadas ou habitualidade no narcotráfico. Aliado a isso, constata-se que o paciente é primário e não ostenta registros criminais anteriores, não havendo demonstração de que, em liberdade, voltará a delinquir ou obstará a aplicação da lei penal.

A jurisprudência das Cortes Superiores orienta que a segregação preventiva deve atuar como
ultima ratio,
sendo imperiosa a sua substituição quando medidas menos gravosas se mostrarem suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública e a regularidade do processo, em estrita observância ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

Ao apreciar situação análoga, assim se manifestou este Tribunal de Justiça acerca do tema:

“A quantidade de 61,8 gramas de cocaína efetivamente confirmada não se mostra expressiva, por si só, para caracterizar periculosidade concreta apta a legitimar a custódia preventiva, especialmente à luz dos precedentes citados no voto.

A autoridade coatora invoca precedente do STJ sem demonstrar similitude fática com o caso concreto, pois o julgado referido tratava de apreensão de 1.808 kg de maconha, circunstância substancialmente distinta da hipótese examinada, em desconformidade com o art. 315, § 2o, do CPP.

O paciente possui 18 anos, é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes criminais, não possui registro de atos infracionais e não há comprovação de integração em organização criminosa, circunstâncias que reduzem o risco de reiteração delitiva e enfraquecem a necessidade da medida extrema.

A denúncia descreve o paciente como residente no imóvel com o adolescente corréu, sem elementos concretos de atuação em estrutura criminosa organizada ou em comércio de drogas em larga escala.

O art. 282, § 6o, do CPP impõe a adoção da prisão preventiva apenas quando inviável sua substituição por cautelares menos gravosas, exigindo fundamentação concreta e individualizada para afastar essa possibilidade.

No caso, a imposição de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico mostra-se adequada e suficiente para assegurar os fins do processo penal sem antecipação indevida da pena.”

(N.U 1005570-59.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Dessa forma, conclui-se que o acautelamento do meio social e a vinculação do paciente ao processo podem ser satisfatoriamente garantidos mediante a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A ORDEM de
habeas corpus
, ratificando a liminar deferida para substituir a prisão preventiva de LUIZ RODRIGUES DA MATA pelas seguintes medidas cautelares:
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo de origem; proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; proibição de manter contato com os adolescentes envolvidos no fato; e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, sem prejuízo de outras que o Juízo natural entender adequadas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026